Tribunal: STF
Processo: ARE 1516476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos interpostos, respectivamente, por Denis Tavares da Silva Ltda e pelo Estado de Sergipe contra decisões que inadmitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado (e-doc. 11):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DO EXECUTADO REQUERENDO A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO SUPERIOR À SELIC (AINDA QUE HAJA A CUMULAÇÃO DE ÍNDICES) E A REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE – DÉBITO DECORRENTE DE ICMS – APLICAÇÃO DE MULTA DE 25% EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO NO PRAZO LEGAL – REDUÇÃO PARA 20% - PRECEDENTES DO STF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.  



    Foram opostos embargos de declaração pelo contribuinte, ao qual foi dado parcial provimento para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (e-doc. 13).



    Nas razões do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se equívoco na interpretação do art. 150, IV, da Constituição Federal, haja vista que a multa tributária aplicada é de natureza punitiva, resultante de descumprimento de obrigação tributária, e não possui caráter confiscatório, pois definida legalmente em percentual compatível com a jurisprudência do STF.



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto por Denis Tavares da Silva Ltda, com base no art. 102, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao manter os índices de correção monetária e de juros de mora superiores à taxa Selic, afrontou precedente vinculante sob o Tema nº 1.062 da repercussão geral. 



    Inadmitidos os apelos extremos, subiram os agravos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Passo, inicialmente, à análise do recurso interposto por Denis Tavares da Silva Ltda.



     A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre os pontos relativos aos índices aplicados nas CDA’s questionadas: 



    “A parte agravante defende, inicialmente, como dito alhures, a ilegalidade dos índices utilizados na atualização do débito perseguido, sob o fundamento de que houve a aplicação de percentuais de correção superiores à taxa selic. 



    No entanto, entendo que tal assertiva não merece prosperar, uma vez que, em verdade, nas CDA’s de fls. 06/25 dos autos materializados (nº 202012200319) vislumbro ter havido a aplicação da Unidade Fiscal Padrão (UFP), que encontra amparo na legislação estadual, na Lei nº 3.796/96, em seu art. 44, §1º, c/c o disposto na Lei nº 3.294/92. 



    Conforme se percebe, ainda da leitura dos mencionados títulos executivos, houve a citação ao art. 44, §3º, da Lei nº 3.796/96, o qual estabelece uma faculdade para o ente estatal de optar pelo índice fixado pela União para a atualização do débito tributário. Portanto, possível concluir que, no caso dos autos, não existe cumulação da taxa selic (índice utilizado pela União) com outro índice de correção monetária ou juros de mora. 



    Eis, in verbis, o teor do citado artigo: 



    Art. 44. Na falta de pagamento do imposto na data devida, o valor do crédito tributário, inclusive o decorrente de multa, será atualizado monetariamente, exceto no tocante a quantia depositada na forma da legislação tributária estadual. 



    § 1º A atualização de que trata este artigo será procedida com base na Unidade Fiscal Padrão do Estado de Sergipe – UFP/SE, ou outro indexador fixado pelo Poder Executivo Estadual, que preserve adequadamente o valor real do imposto. 



    § 2º Adotada a atualização monetária, é permitida a aplicação "pro rata" do índice. 



    § 3º Visando a uniformização da atualização do crédito tributário, a Fazenda Estadual poderá optar pelo índice fixado pela União na cobrança dos tributos federais. 



    Como se vê, a lei não fixa qualquer limitação ao percentual a ser estipulado aos juros de mora e aponta apenas uma faculdade para o ente público em optar pela utilização da taxa selic. 



    O argumento trazido pelo agravante de que o Estado de Sergipe extrapolaria a sua competência concorrente e suplementar ao instituir um indexador em patamar superior a selic, é desprovida de amparo, na medida em que não há na legislação constitucional ou infraconstitucional essa limitação por ele pretendida, porquanto o que se veda, de acordo com a jurisprudência pátria, é a cumulação da taxa selic com quaisquer outros índices, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Convém esclarecer que a limitação constitucional de juros em 12% (doze por cento) ao ano, com a antiga redação do art. 192, §3º, posteriormente revogado pela Emenda Constitucional nº 03/2003, sequer se aplicaria ao presente caso, uma vez que a disposição lá contida não diz respeito às relações tributárias, além do que, tratava-se de uma norma limitadora dependente de uma regulamentação legal para a produção da sua eficácia plena, conforme sedimento pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Afirme-se, também, que o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional possibilita que a lei ordinária estabeleça percentual dos juros moratórios, os quais não se sujeitariam à lei de usura, quanto à proibição da capitalização dos juros, tendo em vista o princípio da especialidade da legislação tributária, e mais, o referido artigo ainda acrescenta que, somente em caso de omissão, aplicar-se-ia a taxa de um por cento ao mês, o que não pode ser trazido para a hipótese em tela, haja vista a existência de lei estadual dispondo sobre o tema. Vejamos: 



    Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 



    § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 



    Registro que as CDA’s embasadoras da execução fiscal em comento apontam a forma de realização dos cálculos para atualização do débito exequendo, assim o fazendo: 



    ‘FORMA DE CÁLCULO 



    Atualização Monetária e juros na vigência do Parcelamento é calculada somando-se a SELIC da data do pedido até a data da atualização para inscrição. Na ausência de SELIC no período de vigência do parcelamento, a atualização monetária é com base na TJLP acrescida de juros de 1% ao mês ou fração. Atualização monetária do período sem vigência de parcelamento com aplicação da UFP/SE, acrescida de Juros de Mora calculados a razão de 1% ao mês ou fração de mês (não acumuláveis com a SELIC). Multa de Mora de 0.13% (treze décimos por cento) ao dia, calculado sobre o valor atualizado, até o limite de 12% (doze por cento)’ 



    Dessa forma, não se verifica qualquer transbordamento da competência estadual, porquanto o próprio Código Tributário Nacional possibilitou ao legislador ordinário tratar da matéria, além do que não se vislumbra dispositivo naquele Código quanto a uma possível previsão de taxa fixa, não impondo qualquer outra condição, de modo que, a aplicação dos juros de mora deve atender ao disposto na lei que regulamenta a matéria. 



    No caso dos autos, tem-se que os juros de mora encontram previsão legal disposta no art. 43, §§ 1º e 2º, da Lei nº 3.796/96, portanto, não se avista verossimilhança nas alegações do agravante.” (grifo nosso)



    Como se vê, o Tribunal de origem consignou que “a lei não fixa qualquer limitação ao percentual a ser estipulado aos juros de mora e aponta apenas uma faculdade para o ente público em optar pela utilização da taxa selic”, ou seja, afirmou a possibilidade de opção pelos índices federais sem, contudo, consignar a necessidade de qualquer limitação.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido vai de encontro ao entendimento do Tema nº 1.062, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual o Tribunal, por maioria, afirmou que os “estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19).



    No mesmo sentido, também de minha relatoria:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.275.617-AgR, Primeira Turma, DJe de 5/5/2021).



    Nesses termos, merece prosperar a irresignação no ponto, para o fim de limitar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União na atualização de seus créditos.



    Passo ao exame do apelo do ente estatal.



    A Corte de origem, ao julgar o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a multa fiscal de 25% para 20%, e o fez nos seguintes termos (e-doc. 11):



    – Da Multa Moratória. 



    Segue o agravante sustentando que a multa moratória aplicada, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido, encontra-se em descompasso com o entendimento do STF. 



    O art. 150, IV, da Constituição Federal vedou a utilização de tributo com efeito de confisco, estendendo-se tal limitação ao poder de tributar à multa, obrigação acessória, que deve ser arbitrada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de não onerar de tal modo a propriedade do contribuinte a ponto de confiscá-la a título de tributação. 



    Sobre a temática, o STF, no bojo do AI 727.872 AgR1, admitiu a possibilidade de redução do valor da multa fixada em lei quando excessiva, possibilitando uma dosimetria pelo Poder Judiciário, e fixando como limites os percentuais de 20% (vinte por cento) para multa moratória e de 100% (cem por cento) para multa punitiva, incidente sobre o valor da obrigação principal tributária. 



    Verifica-se que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a obrigação principal constitui parâmetro para a estipulação da penalidade de multa, a fim de evitar o seu efeito confiscatório, no entanto, a lei estadual fixou a multa em 25% (vinte e cinco por cento) da obrigação principal tributária. 



    No caso concreto a empresa executada foi enquadrada no art. 72, I, “l”, da lei estadual nº 3.796/96, que prevê multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do imposto devido a título de penalidade para o contribuinte que deixar de efetuar o pagamento do ICMS, no todo ou em parte, referente à antecipação tributária com encerramento da fase de tributação e deixar de recolher a antecipação tributária sem enceramento da fase tributação, no todo ou em parte, no prazo regulamentar estabelecido na legislação tributária, situação que condiz com os valores apresentados nas CDA’s. 



    Desse modo, tratando-se de multa moratória, haja vista que a situação é impontualidade no pagamento da obrigação tributária, entendo que merece ser acolhido o pleito de redução daquela para o percentual de 20% (vinte por cento), vez que tal percentual se mostra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e dentro do parâmetro estipulado pela Corte Suprema.”



    De regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita e as violações constitucionais a esse dispositivo, se existentes, costumam estar ligadas às circunstâncias específicas de cada caso, nem sempre bem retratadas, o que levou a jurisprudência da Corte a se firmar no sentido da incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Todavia, mais recentemente, observo que a Corte tem procurado objetivar a discussão ao reconhecer repercussão geral ao tema atinente aos limites da multa fiscal, tendo em vista a vedação de confisco de que trata o art. 150, IV, da Constituição. 



    Foi dessa perspectiva que o Tribunal entendeu como razoável a multa moratória de 20% do valor do tributo, como se viu no julgamento do Tema nº 214, RE nº 582.461/SP, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/11.



    Nos autos do RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Luiz Fux, a Corte examinará o Tema nº 816, consistente nos limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    No RE nº 736.090/SC, Rel. Min. Luiz Fux, o Tema nº 863 será discutido, o qual trata da questão relativa aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.



    Anote-se também que no RE nº 640.452/RO, Tema nº 487, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário discutirá se multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, aplicada em valor variável entre 5% a 40%, relacionado à operação que não gerou crédito tributário (multa isolada) possui, ou não, caráter confiscatório.



    Mais recentemente, no RE nº 1.335.293/SP, Tema nº 1.195, Rel. Min. Nunes Marques, a Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% do tributo devido.



    Assim, considerando a necessidade da definição sobre tais percentuais frente ao princípio do não confisco, entendo ser o caso de se aguardar o julgamento final dos referidos precedentes vinculantes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Denis Tavares da Silva Ltda para o fim de limitar a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora aos percentuais estabelecidos pela União na atualização de seus créditos, nos termos do decidido no Tema nº 1.062 da repercussão geral; e quanto ao recurso do Estado de Sergipe, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no tocante ao alegado efeito confiscatório da multa reconhecido na origem (Temas 214, 816, 863, 487 e 1.195).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente